Tribunal: STF
Processo: HC 201198
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Henrique Pereira da Silva em favor de Gerson Íris Ferreira Arruda, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 659.216/MG (evento 13). 
    O paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, § 1º, do Código Penal. (eventos 4, fls. 26-40; 5, fls. 1-15).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A medida de urgência formulada – suspensão da execução penal – somente seria possível se constatado, de plano, a plausibilidade jurídica do direito tido por violado. A defesa aponta a ocorrência de nulidade absoluta (deficiência da defesa técnica), a qual, para sua constatação, demandaria incursão vertical no acervo probatório dos autos, procedimento inviável no âmbito das medidas de urgência e até da via eleita. Ademais, o mandamus é substitutivo de revisão criminal.
      À vista do exposto, indefiro a liminar.”
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta “resultante de prejulgamento e cerceamento de defesa praticada pelos Desembargadores que compuseram a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais”, por ocasião do julgamento dos embargos infringentes. Assevera ausência de fundamentação idônea do ato dito coator. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJMG (Processo nº 0007812-85.2017.8.13.0414), e do título penal condenatório e, sucessivamente, o cumprimento da pena em regime domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘A medida de urgência formulada – suspensão da execução penal – somente seria possível se constatado, de plano, a plausibilidade jurídica do direito tido por violado. A defesa aponta a ocorrência de nulidade absoluta (deficiência da defesa técnica), a qual, para sua constatação, demandaria incursão vertical no acervo probatório dos autos, procedimento inviável no âmbito das medidas de urgência e até da via eleita’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora